Tribunal: STF
Processo: ARE 1354446
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ), assim ementado (e-STJ, fl. 1.620-1.624):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE IMPUTA AO RECORRENTE VIOLAÇÃO À NORMA DO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DEFESA QUE PRETENDE A REFORMA DA DECISÃO, PARA QUE SEJA O RÉU IMPRONUNCIADO. ALEGA, PRELIMINARMENTE, NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA, UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL, EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E SUSTENTA NÃO EXISTIREM INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME DE HOMICÍDIO.



    1. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEÇAS DE INFORMAÇÃO. Alegação de impedimento de acesso a todas às peças de informação produzidas em sede policial. Não comprovação e ausência de prejuízo. Sustenta a Defesa que fora obstado seu acesso a: 1) mídia que embasou o Relatório de Cognição Visuográfica do Local do Crime, 2) mídia que embasou o Relatório de Análise de Imagem Definitivo, 3) fotografia do acusado utilizada para o reconhecimento de testemunha, e 4) CRLV do veículo automotor do réu, apreendido quando de sua prisão.



    2. Ausência de prejuízo. Os relatórios citados não foram utilizados na decisão de pronúncia por ocasião do juízo de admissibilidade, comprovados, por outros elementos, a materialidade do fato e os indícios de autoria.



    3. Não comprovação da obstrução de acesso. Elementos requeridos que já se encontravam juntados aos autos.



    3.1 O auto de reconhecimento realizado pela testemunha esclarece que “[f]oi apresentado a declarante neste ato a fotografia colorida, do banco de dados Portal de Segurança, do nacional DAVID SOARES BATISTA” e logo na página seguinte se encontra a fotografia do réu retirada do Portal da Segurança do Estado do Rio de Janeiro, a não deixar dúvidas que essa fora a fotografia utilizada para o reconhecimento, razão pela qual desnecessário e protelatório o pedido para oficiar a autoridade policial para que traga material já acostado aos autos.



    3.2 O CRLV apreendido, referente ao veículo automotor do recorrente – motocicleta Falcon – pode ser facilmente obtido pelo recorrente junto ao DETRAN e em nada afetara sua Defesa, pois realizadas inclusive pesquisas por esta motocicleta para verificar o itinerário apresentado pelo réu como álibi.



    3.3 Do acesso às mídias. O único auto de apreensão que se refere a câmeras de segurança atesta que fora apreendido “1 Unidade(s) Aparelho DVR arrecadado na Praça Miguel Osório, 120 -Recreio”. Ambos os relatórios policiais produzidos se basearam em arquivos de câmera de segurança extraídas de DVR. Indicação nos Relatórios que as mídias analisadas foram arquivadas em backup físico e virtual, gravado DVD que acompanhou os relatórios. Há duas mídias físicas nos autos que foram desentranhadas pelo Chefe de Serventia e acauteladas em local próprio no cartório. O réu pediu que fosse a autoridade policial oficiada para a juntada das mídias que embasaram os relatórios, mas em momento algum requereu cópia das mídias disponíveis em cartório, para de fato apontar que estas não tratavam das imagens do único DVR apreendido e do qual reclama sua falta de acesso.



    3.4 Não obstante, de forma a garantir a mais ampla defesa, determinasse, de ofício, seja efetuada cópia das mídias, que embasaram o Relatório de Cognição Visuográfica do Local do Crime e Relatório de Análise de Imagem Definitivo, e entregue à defesa.



    4. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DO EXAME DE CONFRONTAÇÃO DE DNA. Alegação defensiva de nulidade pelo seu indeferimento. Preclusão, prova impossível e protelatória. Dentre diversos itens encontradas na cena do crime, foram recolhidas três peças de roupa: “uma meia na cor cinza; um retalho de tecido tipo jeans; uma unidade de sapato na cor marrom”. Em alegações finais a Defesa solicitou a realização de confronto de DNA nas peças com o material biológico do réu.



    4.1 A prova é parcialmente impossível, pois o Laudo de Exame de DNA destacou que partes da amostra coletada “não amplificaram satisfatoriamente o STR autossômico, impossibilitando o confronto genético com as amostras de referência”.



    4.2 E em relação a parte possível, a prova é preclusa, pois, não fora requerido a realização de exame de confronto de DNA pela nobre Defesa Técnica em sua resposta à acusação.



    4.3 Ademais, a prova é protelatória, pois já determinado que as roupas apreendidas não eram do réu, conforme laudo: “[a]s peças de roupa arrecadadas no local não eram compatíveis com as usadas por David (...).” Salvo o exame de corpo e delito, deverão ser negadas as perícias requeridas pelas partes quando esta não for necessária ao esclarecimento da verdade. Artigo 184 do CPP.



    5. PRELIMINAR. PROVA ILÍCITA. PROVA INVASIVA. Alega a defesa a ilicitude dos Laudos de Confrontação de DNA, pois obtida de forma ilícita a amostra biológica do réu, pela extração de sangue sem anuência do acusado, com violação ao “domicílio médico” sem autorização judicial, no período noturno.



    5.1 O consentimento para a retirada de material genético somente é necessário quando se tratar de procedimento invasivo ao investigado, sendo absolutamente lícito o recolhimento das partes desintegradas do corpo humano, mesmo sem sua autorização. Precedentes.



    5.2 O material genético do investigado foi recolhido da sala de cirurgia, conforme atestado pelos agentes da lei, os quais gozam de fé pública, inexistente ilicitude da prova por ausência de consentimento do investigado.



    5.3 Não há que se falar em proteção constitucional ao “domicílio médico” do réu – e consequente necessidade de autorização judicial para a busca e apreensão ou que o período fosse diurno –, porquanto o réu estava em situação temporária de emergência médica, em uma sala de cirurgia de hospital público, a qual não pode ser considerada casa, domicílio, local de habitação ou seu local de trabalho.



    6. PRELIMINAR. PROVA ILÍCITA. DA CONDUÇÃO COERCITIVA DO RÉU e das nulidades alegadas decorrentes (produção de provas ilícitas por derivação; nulidade do relatório da autoridade policial que externou juízo de valor com base em provas ilícitas e ilícitas por derivação; nulidade do recebimento da denúncia com base em prova ilícita).



    6.1 A condução coercitiva do réu, que se encontrava preso, para interrogatório fora autorizada na data de 16 de maio de 2018, ou seja, um mês antes do julgamento, pelo Plenário, da ADPF 444, o qual expressamente fixou que os interrogatórios anteriores à data final do julgamento não seriam impactados pela decisão da Corte.



    6.2 Inexistência de irregularidade no relatório de indiciamento da autoridade policial, pois elaborado de forma fundamentada a demonstrar a materialidade do fato, suas circunstâncias e a indicar a autoria, tudo conforme dispõe a Lei nº 12.830/13.



    6.3 Ademais, é pacífica a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça de que eventual vício na prisão ou inquérito policial não contamina a ação penal.



    7. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. Não há que se falar em violação ao princípio do promotor natural pela atuação de membros distintos do Ministério Público ao longo da instrução criminal, diante da unidade e indivisibilidade do órgão, tal qual previsto na Constituição de República.



    8. PRELIMINAR. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. Da leitura da decisão de pronúncia não se verifica a presença de excesso de linguagem apta a exercer influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença.



    9. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. Inobstante existir erro material na peça de denúncia, os fatos sinalizados com a mesma já permitiam a compreensão da dinâmica fática que levou a morte da vítima Anderson Claudio da Silva. O mero erro material não foi capaz de deixar a Defesa Técnica desprovida dos conhecimentos fáticos e, portanto, desamparada do devido processo legal como consectário da ampla defesa e o contraditório.



    10. Noutro norte, a Defesa do acusado não trouxe uma linha sequer do efetivo prejuízo por ela experimentado, tal como determina a regra do art. 563, CPP e da expressão pas nullité sans grief, enquanto o Ministério Público esclareceu o erro material em manifestação posterior.



    11. MÉRITO. Materialidade do crime de homicídio comprovada. De todo o caderno probatório se extrai que a acusação imputa a autoria do crime de homicídio ao acusado, pelo fato de ele ter sido encontrado baleado, próximo ao local do crime, dentro de um carro de mesmo modelo e cor do utilizado na execução da vítima, logo após sua ocorrência. Já a Defesa, sustenta que o réu sofrera um assalto, fora baleado e colocado dentro de um carro que fora posteriormente abandonado, razão pela qual equivocadamente lhe apontaram como um dos participantes do homicídio.



    12. Existentes indícios suficientes de autoria cabe ao Tribunal do Júri, verdadeiro juiz natural da causa, diante das provas que lhe serão apresentadas, acolher uma das versões sustentadas, seja a da acusação, seja a da defesa.



    13. Impossibilidade de absolvição sumária, pois ao contrário do que alega a Nobre Defesa, não fora comprovado que o réu não fora autor do crime, ausentes as condições do artigo 397 do Código de Processo Penal.



    14. CUSTÓDIA CAUTELAR. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva do réu, pois inalteradas as condições que a justificaram, tal qual decidido nos sete habeas corpus já impetrados, o último, na data de 05/03/2021. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO CONFIRMADA.



    CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA DETERMINAR SEJA EFETUADA CÓPIA DAS MÍDIAS QUE EMBASARAM O RELATÓRIO DE COGNIÇÃO VISUOGRÁFICA DO LOCAL DO CRIME E RELATÓRIO DE ANÁLISE DE IMAGEM DEFINITIVO E ENTREGUE À DEFESA”.



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente, sem demonstrar a existência da repercussão geral do tema controvertido em tópico formaL e fundamentado, sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, LIV, LV e LVI e 129, I, da CF/88. Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para:



    1. Reconhecer as violações ao art. 5º, LV e LIV e art. 129, I, ambos da Constituição Federal, porque houve por parte do Tribunal de origem violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a decisão de pronúncia e, consequentemente, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa e o monopólio da ação penal, declarando nula a decisão de pronúncia;



    2. Reconhecimento das violações ao art. 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal, pois provas foram produzidas em detrimento do previsto no ordenamento processual penal, o que redunda em violação ao devido processo legal e, ainda, na produção de provas ilícitas e ilícitas por derivação, o que viola texto de lei constitucional, desentranhando-se dos autos o material genético do recorrente coletado e o laudo de confrontação de exame de DNA constantes dos autos do processo.



    É o relatório. DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente